Tribunal: TJDFT
Processo: 0724195-33.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL E VEICULAR. REJEIÇÃO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LEI No 11.343/2006 (PORTE DE DROGAS PARA CONSUMO PRÓPRIO). IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS DEMONSTRADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. VALIDADE. CONTEXTO DA APREENSÃO DOS ENTORPECENTES. MANUTENÇÃO DO REGIME INICIAL FECHADO PARA O CUMPRIMENTO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a arguição de ilegalidade na busca pessoal e veicular realizada pelos policiais, pois, as providências foram lastreadas em elementos concretos que indicavam fundadas razões quanto à posse de objetos ilícitos pelo réu, abordado após quase ter colidido o veículo que conduzia, contra a viatura de polícia ocupada pelos policiais responsáveis pelas averiguações posteriores.
2. Inviável o acolhimento do pedido de desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei no 11.343/06 (porte de drogas para consumo pessoal), uma vez demonstrado, pelo conjunto probatório, que o acusado trazia consigo, e tinha em depósito, diversas porções de maconha, cocaína e comprimidos de MDA, para fins de difusão ilícita, devendo ser mantido o decreto condenatório pela prática do crime tipificado no art. 33, caput, da mesma Lei.
3. O policial, no exercício da função, tem fé pública. Logo, seu depoimento é válido, salvo prova em contrário.
4. Tendo em vista a avaliação negativa de quatro circunstâncias judiciais, a reincidência e a fixação de pena privativa de liberdade superior a oito anos, não há como abrandar o regime prisional, sob pena de ofensa ao art. 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e desprovido.